Tribunal: TJSP
Processo: 1022641-81.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Nome inserido no Serasa Limpa Nome, embora a dívida estivesse prescrita – Parcial procedência para reconhecer a prescrição e inexigibilidade do débito no valor de R$113,60, referente ao contrato 2110399925 e determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança, bem como retire a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Nome inserido no Serasa Limpa Nome, embora a dívida estivesse prescrita – Parcial procedência para reconhecer a prescrição e inexigibilidade do débito no valor de R$113,60, referente ao contrato 2110399925 e determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança, bem como retire a cobrança da plataforma "serasa limpa nome", sob pena de multa R$500,00 por ato de cobrança – Apelo de ambas as partes – Ante a prescrição, fica extinta a possibilidade de qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, devendo a dívida ser declarada inexigível para todos os fins – Precedentes desta Corte – O 'Serasa Limpa Nome' é um mecanismo de massa utilizado para constranger devedores ao pagamento de dívida inexistente ou inexigível, pois não se trata de mera plataforma de aproximação das partes para busca de acordo extrajudicial, mas de meio abusivo de cobrança, que viola a boa-fé ante a mensuração do "score", ou seja, se a dívida, mesmo inexistente ou inexigível for paga, a pessoa obtém um bom nome na praça (score alto), caso contrário causa um demérito à pessoa, resultado de "score" baixo, como sinônimo de inadimplente – A cobrança de débito prescrito enseja a configuração de dano moral pela angústia e preocupação que causa à pessoa cobrada, como se a dívida e sua exigibilidade fossem eternas – Ato que gera perturbação emocional e intranquilidade que extrapola o mero aborrecimento e justifica a imposição de sanção compensatória – Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 – Sucumbência carreada exclusivamente à ré, sem redução da verba honorária, mas sim fixação em 20% sobre o valor da condenação atualizado, já computada a majoração prevista no artigo 85, §11o do CPC – Multa que, embora expressiva, tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação – Pretensão à redução do valor que não se mostra razoável, pois representa condescendência com o descumprimento do mandamento judicial – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.